Tribunal: TJPA
Processo: 0802478-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802478-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: HELENA LUCIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE COMPELIR A CONSTRUTORA A DAR INÍCIO, NO PRAZO DE 15 DIAS, À REFORMA DA IMÓVEL DA AUTORA E REALIZAR ISOLAMENTO DA OBRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300, CPC. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MULTA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO RAZOÁVEIS E ADEQUADO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal se refere ao acerto ou desacerto da decisão que determinou que a ora agravante, no prazo de 15 dias, iniciasse as reformas nas residências da autora apontadas na inicial, bem como efetuasse a devida contenção e isolamento da área de construção, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite do valor da causa (R$170.000,00).

2.

Verificada a verossimilhança das alegações a respeito dos danos ocasionados ao imóvel da agravada, bem como a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação deve ser mantida a decisão que determinou a realização de reforma.

3.

No caso concreto, a fixação do prazo de quinze dias para dar início à obrigação imposta não se distancia da razoabilidade, posto que não há dificuldade de cumprimento, considerando que a agravante se trata de construtora, possuindo os insumos e material humano necessário para tanto.

4.

A multa arbitrada atende o caráter coercitivo para cumprimento da obrigação, não sendo desproporcional ou excessivo quando comparado com o bem jurídico tutelado, especialmente diante das avarias no telhado da agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0826978-23.2019.8.14.0301), ajuizada por HELENA LUCIA BARBOSA DA SILVA.

A decisão agravada concedeu tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Requer a autora a concessão de tutela provisória antecipada na mesma petição inicial em que apresenta seu pedido final, em pedido cuja natureza, por isso, se assemelha à da tutela provisória de urgência incidental, prevista

no CPC, que tem como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Quanto a probabilidade dos direitos da autora, resta comprovado diante dos documentos acostados aos autos, principalmente quanto ao Laudo de Vistoria técnica de ID 10413436, Boletim de Ocorrência Policial de ID 10412907 e fotos demonstrando a veracidade de suas alegações quanto aos danos dos imóveis.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta comprovado no laudo de ID nº 10413436, no qual se constata necessidade de reparos urgentes no imóvel da autora.

Isto posto, com fundamento no art. 300, do CPC, defiro o pedido da autora de tutela de urgência, para determinar que a empresa ré WIN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, dê início de imediato às reformas nas residências da autora apontadas na inicial por medida de saúde e segurança, a fim de cessar as infiltrações e goteiras ocasionadas pelos entulhos que advém da construção limítrofe, no prazo material de até 15 (quinze) dias, bem como efetue a devida contenção e isolamento da área de construção, tudo sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa.”

No recurso, aduz que a probabilidade do direito autoral não foi demonstrada porque a agravada omitiu o fato de que as casas objeto da lide já apresentavam fragilidade construtiva antes mesmo da recorrente do início às obras, tendo a construtora realizado laudo de vistoria preventivo nas três casas existentes no terreno em 30.09.2015, o qual constatou que os problemas relatados pela agravada (como infiltrações e goteiras) já existiam em razão dos imóveis serem antigos e com danos estruturais. Quanto ao perigo de dano, diz ser inexistente, pois a ação somente foi ajuizada em maio/2019, sendo que as obras tiveram início em meados de 2015. Por fim, alega exiguidade do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação, bem como questiona o valor arbitrado a título de astreintes, alegando falta de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 2898144, indeferi pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 3585441.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou que a ora agravante, no prazo de 15 dias, iniciasse as reformas nas residências da autora apontadas na inicial, bem como efetuasse a devida contenção e isolamento da área de construção, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite do valor da causa (R$170.000,00).

Na origem, trata-se de ação de indenização em que autora, ora agravada, busca reparação pelos danos materiais e morais supostamente sofridos em razão de construção de edifício de grande porte ao lado da sua casa. Alega que desde o início da construção (2015) sofreu com a construção do empreendimento vizinho, no entanto, após o episódio de retirada das telas de proteção, caíram muitas pedras, o que ocasionou quebra de muitas telhas e, após as chuvas, ocorreram diversas goteiras e, inclusive, as águas chegaram a entrar em contato com a lâmpada da cozinha, ocorrendo curto-circuito da residência da autora. E, mesmo diante desse fato, a agravada alega que o mestre de obras se negou a fazer os reparos.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Da leitura da decisão agravada, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida por ter observado a plausibilidade do direito invocado em virtude da presença de indícios de danos nos imóveis, baseando sua decisão em laudo técnico apresentado pela recorrida, bem como fotografias e vídeos. Além disso, verificou presente o perigo de dano, dada a necessidade de reparos urgentes no imóvel em questão.

A tese defendida no presente recurso é a falta de demonstração dos pressupostos para concessão da tutela e urgência, contudo, adianto não merecer guarida tal arguição.

Com relação à probabilidade do direito, esta se enlaça à demonstração de que a construção do prédio vizinho foi capaz de trazer os alegados prejuízos pela parte autora e, de acordo com suporte fático até então apresentado, reputo verossímil a pretensão da recorrida. Ora, por mais que a recorrente alegue ter realizado vistoria no imóvel da autora antes do início das obras e constatado que o bem já continha problemas com goteira e infiltração, observa-se que conclusão desse laudo indica a necessidade de monitoramento permanente, recomendando manutenção periódica. E isso deveria ser de responsabilidade da agravante, especialmente porque iria edificar um prédio de grande porte no terreno vizinho. Ademais, as fotos, vídeos e laudo técnico que instruíram a inicial são capazes de demonstrar a alegação da autora de quebra do telhado e vazamento de água decorrente das chuvas.

No que se refere ao risco de dano, também tenho por demonstrado, pois há sinais sugerindo que, na época da propositura da ação, houve danos ao telhado da autora decorrente da obra vizinha e que, em razão desse fato, escoou água das chuvas para dentro do imóvel da recorrida.

Quanto à exiguidade do prazo concedido, tenho que fixado dentro razoabilidade, posto que o juízo singular determinou que no prazo de 15 dias apenas para dar início às reformas elencadas na inicial, o que, a meu ver, não há dificuldade de cumprimento, considerando que a agravante se trata de construtora, possuindo os insumos e material humano necessário para tanto.

Por fim, igualmente sem razão o recorrente quanto à multa arbitrada para caso de descumprimento, posto que o valor de R$1.000,00 diários e limitada até R$170.000,00 atende o caráter coercitivo para cumprimento da obrigação, não sendo desproporcional ou excessivo quando comparado com o bem jurídico tutelado, especialmente diante das avarias no telhado da agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/09/2023